Tribunal: TJDFT
Processo: 0725378-33.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO. DESTRUIÇÃO DE PLACA DE TRÂNSITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime previsto no artigo 163, parágrafo único, III, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de dano qualificado contra o patrimônio público; (ii) estabelecer se é cabível a valoração negativa da conduta social para fins de dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do crime restam comprovadas por meio dos depoimentos dos policiais militares que presenciaram diretamente os fatos, pelo auto de prisão em flagrante e pelo laudo pericial, que constatou deformação na estrutura da placa de trânsito pública.
4. Os depoimentos dos agentes públicos foram colhidos sob o crivo do contraditório, são coerentes entre si e compatíveis com os demais elementos probatórios, sendo suficientes, nos termos da jurisprudência consolidada, para fundamentar o decreto condenatório.
5. A alegação de que o réu estaria sob efeito de substância entorpecente não afasta o dolo, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, sendo inaplicável a exclusão de imputabilidade penal por embriaguez voluntária ou culposa.
6. A valoração negativa da conduta social está devidamente fundamentada no fato de o réu ter praticado o delito durante o cumprimento de pena anterior, evidenciando desrespeito às normas de convivência social e ao processo de ressocialização.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, II; 49, § 1o; 163, parágrafo único, III. CPP, art. 386, III e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1993108, 0739193-69.2024.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 29/04/2025, DJe 08/05/2025; TJDFT, Acórdão 1809582, 0724189-26.2023.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 01/02/2024, PJe 20/02/2024.